Tribunal: STF
Processo: AI 192594
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-06
Data de publicação: 1998-10-06

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
        AGRAVO DE INSTRUMENTO: FALTA DE CÓPIA DO ACÓRDÃO
PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE REVISTA. PEÇA
ESSENCIAL À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA.
1.      Como salientado na decisão agravada, "o agravo
de instrumento está incompleto,  porquanto não consta a
cópia do acórdão proferido no julgamento do recurso de
revista, peça  essencial à compreensão da controvérsia
(Súmula  n.º 288  do S.T.F.)".
2.      Ademais, outras razões havia para a inadmissão
do R.E., como demonstrado na decisão do Presidente do
Tribunal "a quo", que o indeferiu.
3.      E, no presente Agravo, não demonstrou o
agravante o desacerto dessas duas decisões.
4.      Agravo improvido.